Tribunal: TJSP
Processo: 2165022-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Processual Civil - Agravo Interno ou Regimental – Recurso interposto contra V. Acórdão prolatado por este C. Tribunal que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça – Irresignação do agravante – Descabimento do recurso – Inadmissão de Agravo Interno interposto contra decisão

Ementa:
Processual Civil - Agravo Interno ou Regimental – Recurso interposto contra V. Acórdão prolatado por este C. Tribunal que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça – Irresignação do agravante – Descabimento do recurso – Inadmissão de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada – Inadequação da via eleita - Inteligência dos arts. 1021 do CPC/2015 e 253 do RITJSP – Erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos - Recurso não conhecido.